Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), no contexto de abordagem policial realizada após perseguição veicular. A acusação sustentou que o réu desobedeceu a ordem legal de desembarque do veículo e, em seguida, opôs-se à atuação dos agentes públicos, mediante ameaça, ao tentar utilizar um pé-de-cabra contra os policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e resistência; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para fins de condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo de convencimento, notadamente quando firmes, coerentes e isentos de vícios ou contradições relevantes.
4. A resistência à atuação policial resta caracterizada quando a conduta do agente revela oposição concreta à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência, ainda que a oposição se inicie no momento da abordagem, desde que contextualizada no processo de efetivação da prisão em flagrante.
5. A desobediência se configura quando há recusa explícita e injustificada ao cumprimento de ordem legal emanada de autoridade competente, não sendo exigida a prática de violência para a consumação do delito.
6. A versão defensiva isolada, desacompanhada de lastro probatório e contraditada por elementos objetivos e testemunhais robustos, não prevalece em face da narrativa dos agentes estatais, corroborada por documentos oficiais e evidências materiais.
7. A existência de contradições periféricas nos relatos testemunhais não descaracteriza a veracidade do núcleo fático comum, sendo irrelevantes para infirmar a conclusão sobre a ocorrência dos crimes imputados.
8. Não se verifica violação ao princípio da correlação quando os fatos descritos na denúncia — desobediência e resistência durante abordagem policial — são demonstrados como parte de um mesmo contexto de flagrante delito, ainda que com pequenas variações no momento da oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui fundamento suficiente para a condenação penal.
2. O crime de desobediência se consuma com o descumprimento de ordem legal emanada de autoridade competente, sendo desnecessária a resistência ativa.
3. A resistência à prisão se configura com a oposição concreta ao ato de prisão em flagrante, mediante ameaça ou tentativa de agressão, ainda que não haja lesão efetiva.
4. A narrativa constante da denúncia pode abranger, validamente, a oposição à abordagem policial como parte do ato de prisão, sem ofensa ao princípio da congruência.